Tribunal: STF
Processo: Rcl 64302
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo na Ação Trabalhista 1001424-95.2021.5.02.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 3.961/DF.



    As reclamantes afirmam que:



     “a relação de prestação de serviços firmada entre as partes durou de 01/01/2009 a 02/01/2011, período no qual o ora interessado autuou na área de suporte computacional, sem, contudo, possuir contrato de trabalho, eis que prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica, Marky Lino Informática Ltda. Após janeiro de 2011, houve a admissão da parte interessada como celetista da referida postulante, até sua dispensa em 30/10/2020.



    Durante o período de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, os valores pagos ao interessado alcançaram o valor de R$ 3.638,25 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte cinco centavos). Atualmente, tal montante, com simples correção monetária, aproxima-se da quantia de R$ 7,6 mil. 



    O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício foi acolhido pelo douto juízo de primeiro grau em relação às empresas-rés, como integrantes do mesmo grupo econômico.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prosseguem argumentado que:  



    “[...] a referida relação jurídica teve como integrante uma sociedade empresarial constituída três anos antes da assinatura do mencionado contrato. Trata-se, de outro lado, de um profissional contratado para prestar serviços de analista de suporte computacional, cuja remuneração atualizada alcançaria cerca de R$ 7,6 mil. Ou seja, inexiste qualquer tipo de hipossuficiência na espécie.



    O quadro fático-jurídico que emerge desta controvérsia bem revela a situação de desrespeito ora apontada. Cuidou-se de uma relação de prestação de serviços, na qual houve a delegação de parte das atividades empresariais da parte ora requerente. O profissional responsável, com alto nível educacional, foi contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, de que era sócio, percebendo uma remuneração relevante, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação educacional.” (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP no processo n. 1001424-95.2021.5.02.0017 no ponto em que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a autora da reclamação trabalhista e as ora requerentes, determinando-se àquele juízo que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF.” (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, e a ADI 3.961/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes. Transcrevo a decisão reclamada: 



    “No caso dos autos, a existência do grupo econômico é incontroversa entre 1ª e 3ª Reclamadas, uma vez que houve confissão real pela preposta delas, em audiência: ‘a Rio Bonito é do grupo Band’ (ID.f3c4f30).



    [...]



    Quanto ao período de trabalho incontroverso, as Reclamadas alegam relação diversa da empregatícia de 01/01/2009 a 02/01/2011, de modo a atraírem para si o ônus probatório (art. 818, II da CLT).



    No intuito de provar sua tese, apresentam contratos de prestação de serviços (ID. 12b23ed a 2fafd59), firmados a partir de 01/01/2009, entre as rés e a empresa constituída pelo autor (CNPJ 07.900.102/0001-02), além de comprovante de situação cadastral da empresa da Reclamante perante a Receita Federal (ID. 3e5e94b). 



    A despeito desses documentos, o autor invoca o princípio da primazia da realidade (art. 9º da CLT), no intuito de comprovar a afirmada pejotização.



    A chamada ‘pejotização’ das relações laborais é um sistema fraudulento por meio do qual as empresas, para reduzirem seus custos, contratam pessoas jurídicas no lugar de empregados, camuflando a existência de relações trabalhistas formais. Contudo, não se pode presumir a existência de fraude (art. 9º da CLT), devendo, para o reconhecimento de sua existência, ser produzida prova robusta para desconstituir a condição de autônomo do trabalhador.



    [...]



    Embora os contratos de prestação de serviços (ID. 12b23ed a2fafd59) registrem a inexistência de relação de emprego (cláusulas “8.1.3”) em período anterior a 03/01/2011 (ID. dd45451), o vínculo trabalhista é verificado ante a presença dos requisitos subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade (arts. 2º e 3º da CLT) a partir da realidade dos fatos (art. 9º da CLT). 



    Os próprios contratos demonstram onerosidade, por meio das suas cláusulas 5ª (‘Do valor do contrato’), que preveem o pagamento mensal inicial de R$ 3.300,00, reajustado anualmente ou na frequência dos aditamentos dos contratos anuais (cláusulas 1ª dos aditamentos). No mesmo sentido, as notas fiscais juntadas (ID.9cf39c5), emitidas de 14/07/2009 e 17/01/2011, exclusivamente em prol da 1ª Reclamada, demonstram onerosidade, mediante o pagamento mensal no valor ajustado, bem como habitualidade, ante a emissão durante todo esse período.



    [...]



    No caso concreto, demonstrou-se a relação empregatícia com as rés de 01/01/2009 a 02/10/2020, quando houve extinção contratual por acordo entre aspartes (ID. 9ac9262 - Pág. 8), e de 03/11/2020 a 30/09/2021, quando houve pedido de demissão (ID. a2aaad3). O período de 32 dias entre a extinção contratual e a readmissão do autor já seria suficiente para ensejar a unicidade contratual. Além disso,ainda que o art. 484-A da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, fosse aplicável ao contrato de trabalho do autor, observa-se que o aviso prévio devido por metade para o primeiro período contratual seria de 32 dias (o empregado tinha 11 anos completos de contratoe a lei determina o acréscimo de 3 dias por ano de serviço, de modo que o aviso prévio integral seria de 63 dias, art. 7º, XXI, CRFB, Lei 12.506/2011, art. 487, §6º da CLT, art.132, §3º do CC e Súm. 441, do TST), ainda que indenizado, projetado para 03/11/2020.Como seu período de duração integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais(art. 489 da CLT e OJ 82 da SDI-1 do TST), verifica-se a ausência de intervalo entre os contratos de trabalho, que foram reunidos pelo próprio aviso prévio.



    Diante do exposto, reconhece-se, no caso concreto, verdadeira (art. 2º, 3º e 9º da CLT) e fraude às relações de emprego julga-se parcialmente procedente o pedido, para, nos seus limites, reconhecer o vínculo empregatício único do Reclamante com as três Reclamadas (signatárias dos contratos de prestação de serviços e de emprego [...]” (doc. eletrônico 11, pp. 4-10).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída de prestação de serviços.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



     Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator